Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por atipicidade da conduta, quando sobejamente comprovado o elemento subjetivo do tipo de furto, ou seja, o dolo aliado ao especial fim de agir (animus rem sibi habendi), mostrando-se inverossímil a alegação de que o réu iria devolver o celular da vítima.
2. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, isso porque o art. 155, do CPP, veda apenas a utilização exclusiva desses últimos, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.